Tribunal: TJDFT
Processo: 0752015-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SALÁRIO MENOR DO QUE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante. Alega a agravante não possuir condições financeiras de arcar com as custas e honorários advocatícios do processo, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência financeira da agravante para a concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda mensal de até cinco salários-mínimos, requisito atendido pela agravante, conforme contracheque juntado aos autos.
5. O conjunto probatório evidencia incapacidade financeira para arcar com custas e honorários sem prejuízo da subsistência, não havendo elementos concretos aptos a desconstituir a presunção legal de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893068, 07181290620248070000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/7/2024, p. 2/8/2024.